Tribunal: TJMT
Processo: 1065714-64.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065714-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JAIRO ROGERIO DA SILVA JANDIR - CPF: 630.673.901-72 (RECORRIDO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM NOS TERMOS DO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS COMANDOS DA CLT. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO FUNDADA NO ART. 192 DA CLT INDEFERIDA. SEGURANÇA JURÍDICA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que suspendeu, de forma unilateral e sem prévio procedimento administrativo, o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público estadual -

policial penal. A decisão determinou o restabelecimento do pagamento da vantagem, no grau anteriormente concedido, até a revisão em

procedimento administrativo no qual assegure

contraditório.

3.

A controvérsia consiste em verificar se a supressão do adicional de insalubridade, sem prévia instauração de processo administrativo, constitui afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A ausência de contraditório e de ampla defesa na revogação de ato concessivo de adicional de insalubridade, benefício de caráter remuneratório percebido por longo período, impõe a nulidade do ato de suspensão, por violação direta ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que a Administração Pública, ainda que possa rever seus próprios atos por razões de legalidade ou conveniência, deve submeter-se ao devido processo legal quando o desfazimento de ato administrativo alcançar situações jurídicas consolidadas ou vantagens já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor. (Tema 138 da Repercussão Geral – RE 594.296).

6.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL PENAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 138). SEGURANÇA COLETIVA CONCEDIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008462-43.2023.8.11.0000. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade de policial penal. 2.

O agravante sustenta que a Administração Pública suprimiu o benefício de forma unilateral, sem instauração de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.

Há duas questões centrais em discussão: (i) se a Administração Pública pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de procedimento administrativo prévio; (ii) se o caso se enquadra no precedente vinculante do STF (Tema 138 – RE 594.296) e na decisão transitada em julgado do Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.

O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de caráter remuneratório, cuja supressão exige a instauração de procedimento administrativo formal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. 5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138 (RE 594.296), firmou o entendimento de que a Administração Pública não pode suprimir unilateralmente vantagens dos servidores sem prévio processo administrativo. 6.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, determinou a manutenção do adicional de insalubridade dos Policiais Penais até a finalização de procedimento administrativo regular. 7.

A supressão do benefício apenas para o agravante, enquanto outros servidores da mesma categoria continuam recebendo o adicional, viola o princípio da isonomia e gera insegurança jurídica. 8.

Configurado o risco de dano irreparável, pois a verba tem natureza alimentar, sendo essencial para a subsistência do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso provido para confirmar a tutela de urgência e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao agravante, até a finalização de procedimento administrativo regular. Tese de julgamento: "1. A supressão do adicional de insalubridade de servidor público exige a instauração prévia de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Tema 138 do STF. 2. O Mandado de Segurança Coletivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000, transitado em julgado, impede a suspensão do adicional de insalubridade dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso sem prévio processo administrativo. 3. A Administração Pública deve garantir isonomia no tratamento dos servidores sujeitos às mesmas condições laborais, vedando a suspensão do benefício de forma isolada e sem justificativa legal."(N.U 1003134-49.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

7.

A sentença que julgou
procedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025